Tribunal: TJDFT
Processo: 0719930-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719930-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA AMELIA GOMES DE OLIVEIRA VIEIRA, MARIA AMELIA GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Amélia Gomes de Oliveira e Ana Amélia Gomes de Oliveira Vieira contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução proposta pelo Banco do Brasil S/A em desfavor das agravantes e de GM Empreendimentos Imobiliários Ltda. (autos de no 0700247-72.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido das executadas para que o processo fosse suspenso e determinou a indicação de bens passíveis de penhora (ID no 64942473 dos autos originários). Comunicada a interposição do agravo, em 25/7/2020, a Juíza manteve a decisão agravada e determinou a suspensão do processo executivo pelo prazo de um ano, com base do art. 921, III do CPC, uma vez que as diligências realizadas não localizaram bens penhoráveis para satisfazer o débito (ID no 68373434). Diante disso, com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se as agravantes, Ana Amelia Gomes de Oliveira Vieira e Maria Amelia Gomes de Oliveira, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informem se persiste o interesse recursal, sob pena de não conhecimento. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 17 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro